Tribunal: TJSP
Processo: 2282042-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
Tratando-se de ação de reparação de danos ocorridos em Nova Odessa, correto o ajuizamento da demanda na aludida Comarca, com fundamento na alínea 'a', do inc. IV, do art. 53, do CPC. Ademais, como a seguradora sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, são aplicáveis as disposições do CDC, inclusive o disposto no inc. I,

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público.
Tratando-se de ação de reparação de danos ocorridos em Nova Odessa, correto o ajuizamento da demanda na aludida Comarca, com fundamento na alínea 'a', do inc. IV, do art. 53, do CPC. Ademais, como a seguradora sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, são aplicáveis as disposições do CDC, inclusive o disposto no inc. I, do art. 93, segundo o qual é competente para a causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu o dano. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2282042-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é
agravante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282042-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35067
2
Comarca: NOVA ODESSA - 2a VARA JUDICIAL.
Agravante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Agravada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (não citada).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman
VOTO No 35.067
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público.
Tratando-se de ação de reparação de danos
ocorridos em Nova Odessa, correto o ajuizamento
da demanda na aludida Comarca, com fundamento
na alínea 'a', do inc. IV, do art. 53, do CPC.
Ademais, como a seguradora sub-rogou-se nos
direitos de seu segurado, são aplicáveis as
disposições do CDC, inclusive o disposto no inc. I,
do art. 93, segundo o qual é competente para a
causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu
o dano. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, reconheceu a
incompetência do juízo da Comarca de Nova Odessa e determinou a
redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de
Campinas (fls. 29/30).
Sustenta a seguradora agravante que o seu segurado,
Luiz Antônio Leme, é residente e domiciliado na Comarca de Nova Odessa,
onde ocorreu os danos cuja reparação pretende. Afirma que, ao efetuar o
pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se em todos os direitos de
seu segurado, nos termos do art. 786, do CC. Alega que, de acordo com a
Súmula 33 do C. STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício". Assevera que o foro da Comarca de Nova Odessa é competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282042-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35067
3
para julgar a presente demanda, por ser o local onde o evento danoso
ocorreu, nos termos do art. 53, IV, 'a', do CPC e do art. 93, I, do CDC. Sob
tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 55), está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva por meio da qual a
seguradora agravante pretende ser ressarcida do valor de R$4.162,67, pago
a Luiz Antônio Leme, a título de indenização securitária, em 05.03.2020, em
razão dos danos materiais que teriam sido causados a equipamentos
eletroeletrônicos de propriedade do segurado por distúrbio elétrico
proveniente da rede de distribuição administrada pela agravada, em
03.02.2020 (fls. 33/53).
Respeitada a convicção da d. magistrada de primeiro
grau, assiste razão à agravante.
A ação é de reparação de danos ocorridos em Nova
Odessa, sendo correto, portanto, o ajuizamento da demanda na referida
Comarca, com fundamento na alínea 'a', do inc. IV, do art. 53, do CPC.
Além disso, "paga a indenização, o segurador sub-roga-
se (...) nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano" (art. 786, do CC), razão pela qual são aplicáveis as disposições do
CDC, inclusive o disposto no inc. I, do art. 93, segundo o qual é competente
para a causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu o dano.
Sobre tema, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:
COMPETÊNCIA Ação regressiva de reparação de danos
Seguradora sub-rogada nos mesmos direitos e deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282042-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35067
4
do sub-rogado Demanda que pode ser ajuizada no lugar
do ato ou fato, nos termos do art. 53, inciso IV, letra 'a',
Código de Processo Civil Competência relativa Mantida
a tramitação do feito na Comarca de Monte Mor/SP

Decisão reformada. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento no 2253255-54.2020.8.26.0000; Rel.
Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, j. 24/11/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face
de concessionária de serviço de energia elétrica. Decisão
proferida pelo Juízo a quo declinando, de ofício, da sua
competência territorial. Descabimento. Ação de reparação
civil. Propositura no foro do lugar do fato danoso.
Possibilidade. Aplicação do art. 53, IV, "a", do CPC.
Precedentes. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2111533-32.2020.8.26.0000, Rel.
Des. MILTON CARVALHO, j. 19/06/2020)
Agravo de instrumento. Prestação de serviço. Fornecimento
de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta pela seguradora em face da concessionária
de serviço público. Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Decisão que declina da competência enviando os
autos para a comarca sede da Ré agravada. Faculdade da
Seguradora em ajuizar a demanda no local do evento
danoso. Incidência do art. 53, IV, alínea "a" do Código de
Processo Civil. Sub-rogação da seguradora nos direitos da
consumidora segurada. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2080566-38.2019.8.26.0000, Rel.
Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 30/08/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do foro da
Comarca de Nova Odessa para julgar a presente demanda.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator